Tribunal: TJDFT
Processo: 0711800-94.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. COMPROVADA A COMUNICAÇÃO DA VENDA DE VEÍCULO. ART. 134 DO CTB. EMISSÃO DE MULTAS EM NOME DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. ERRO ADMINISTRATIVO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que determinou ao DETRAN-DF e ao DER-DF a exclusão do prontuário do recorrente das multas e penalidades decorrentes das infrações de trânsito cometidas com o veículo, após a comunicação da venda, nos termos do art. 134 do CTB.
2. Restou comprovado que o autor efetuou a comunicação de venda do veículo GM/CORSA, placa JGG-9856, em 31.01.2017, data anterior ao cometimento das infrações de trânsito pelo adquirente do automóvel (ID17820931), razão pela qual se determinou a exclusão das penalidades do seu prontuário.
3. Por outro lado, a presença de inconsistências em autos de infração de trânsito, por falha dos recorridos na atualização de cadastro de proprietários de veículos, por si, não é motivo hábil a ensejar a reparação por dano moral, constituindo mero aborrecimento da vida cotidiana.
4. Na hipótese, o fato não violou quaisquer direitos da personalidade do recorrente. A declaração de ID 17820923 não comprova a tentativa frustrada do autor em mudar sua habilitação para a categoria D, constando somente a informação de não haver bloqueio provisório de sua CNH e estar válida até o dia 17.06.2020. De igual modo, o documento de ID 17820940 não é apto a demonstrar que a vaga de emprego pleiteada pelo réu tinha como pré-requisito a habilitação em categoria D.
5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa, tendo em vista concessão da gratuidade de justiça, que ora defiro.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.